Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722338-52.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE ENOKI IWAKIRI AGRAVADO: BRUNO LOPES DE ARAUJO SILVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLENE ENOKI IWAKIRI contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento n.o 0703328-68.2023.8.07.0017, proposta pela agravante em desfavor de BRUNO LOPES DE ARAUJO SILVEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160046708 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar vindicada pelo agravante, objetivando a determinação de desocupação voluntária do imóvel localizado no CONDOMÍNIO RIACHO DAS PALMEIRAS CLS 2-A QUADRA QS 02 LOTES 05/06 BLOCO A, RIACHO FUNDO 1/DF, em decorrência da falta de pagamento dos encargos da locação, sob pena de despejo. Em suas razões recursais (ID 47554486), a agravante sustenta que não sabe informar a vigência contratual, uma vez que o agravado deixou de assinar o contrato de locação que lhe foi encaminhado e de reconhecer firma em cartório. Salienta que, não obstante a inexistência de contrato escrito firmado pelas partes, as mensagens via WhatsApp acostadas aos autos demonstram o vínculo locatício, em conformidade com a permissão contida no artigo 369 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos e formar a convicção do magistrado. Alega que o agravado não tem cumprido as obrigações pactuadas, estando inadimplente em relação a aluguéis relativos ao período de janeiro a maio de 2023, bem como em relação ao pagamento de faturas de água e energia elétrica, e das taxas condominiais, que perfazem o montante de R$ 15.919,45 (quinze mil novecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos). Aduz que, ao caso em apreço, não tem aplicação a regra inserta no artigo 37 da Lei 8.245/1991, uma vez que não existe a figura do fiador. Acentua que a exigência da caução em dinheiro seria desproporcional para garantir eventual prejuízo do locatário e aumentaria ainda mais o prejuízo do locador, pois o débito ultrapassa o valor da caução, equivalente à soma de três aluguéis mensais, no importe de R$ 2.100,00 (dois mil reais). Assevera, ainda, que a ocupação do imóvel pelo agravado, impedindo nova locação, enseja o risco de inadimplência do contrato de financiamento do bem (ID 158471745 dos autos originários). Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida liminarmente a ordem de despejo, com base no artigo 59, inciso IX, da Lei no 8.245/1991, independentemente de caução ou mediante a substituição da caução pelo débito locatício inadimplido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Sem preparo, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita em favor da agravante (ID 160046708 dos autos de referência). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a relevância do direito vindicado, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de deferimento da liminar de desocupação do imóvel, independentemente de caução, ou, ainda, a substituição da caução por valores de aluguéis inadimplidos. No caso em apreço, verifica-se que não foi acostado o contrato de locação escrito e assinado pelas partes, comprovando a relação jurídica necessária à aplicação das regras insertas na Lei no 8.245/1991. Contudo, cumpre salientar que as mensagens via aplicativo WhatsApp, reproduzidas nas razões do agravo de instrumento, demonstram a celebração de contrato entre as partes e a anuência do agravado quanto às obrigações decorrentes da locação, inclusive contendo print de documento, enviado supostamente pelo próprio agravado, com a informação de que o contrato de locação se iniciou em 15 de maio de 2019 e que o valor mensal da locação perfazia a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) acrescida das taxas condominiais (ID 47554489, às fls. 10). Conquanto não se possa afirmar categoricamente a existência de contrato de locação assinado pelas partes, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o agravado justificou a inadimplência no fato de que sua situação financeira não se encontra propícia ao pagamento dos débitos. De toda forma, infere-se a existência de relação jurídica da qual resulta a obrigação de pagamento de aluguéis à agravante, uma vez que não houve negativa de existência do vínculo jurídico alegado. Nesse sentido, constatado que o agravado, de fato, encontra-se na posse de bem de propriedade da agravante, a qual comprova até mesmo o contrato de financiamento do imóvel (ID 158471745 na origem) e que os elementos de prova apresentados demonstram a confissão de dívida por parte do agravado, deve ser reconhecida a probabilidade do direito vindicado na inicial da ação de despejo e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em razão de se encontrar a agravante impedida de obter frutos da locação. Com efeito, cumpre esclarecer que, nos termos do artigo 9o, inciso III, da Lei no 8.245/1991, a locação pode ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. O artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, dispõe que será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (a) falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. É certo que o artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, impõe a necessidade de depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, para possibilitar o deferimento da liminar de desocupação. Tal garantia tem como finalidade garantir a reparação de eventuais danos sofridos pelo locatário no caso de improcedência do pedido. Feitas estas considerações, há de se ponderar que o montante do suposto débito, devido pelo agravado em razão do inadimplemento dos aluguéis e taxas condominiais, tem expressão econômica, de modo que o valor da caução pode ser abatido da dívida como forma de compensá-lo em caso de eventual improcedência do pedido autoral, atendendo à finalidade da norma, que é assegurar eventual compensação ao locatário. Corroborando a possibilidade de substituir a caução prevista no artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, por parte do crédito locatício, seguem arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. CAUÇÃO EM CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação de despejo, o deferimento de liminar para desocupação imediata, é é condicionada à caução exigida pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) correspondente a 3 (três) meses de aluguel, máxime quando o fundamento é a falta de pagamento. 2. Todavia, é admissível que o próprio crédito do Locador seja oferecido como caução, de forma a garantir eventual ressarcimento devido à parte ré caso a liminar seja posteriormente revogada. Precedentes deste eg. TJDFT. 3. Carece de razoabilidade exigir que o locador, já onerado pelo débito do locatário com os aluguéis, tenha que desembolsar quantia para reaver o imóvel dele. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1436081, 07062723120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1425379, 07037321020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CAUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. A imposição de prestação de caução em montante equivalente a três aluguéis, a fim de que se efetue a ordem de desocupação do imóvel, conforme preconiza o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, enquanto a dívida locatícia alcança valor muito superior à garantia, não se mostra razoável e proporcional, de modo que é admissível a sua substituição pelo débito em aberto, a fim de não onerar em demasia o locador, que se encontra prejudicado em razão da inadimplência do locatário. (Acórdão 1378216, 07251019420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO LIMINAR. ART. 59, § 1 E INCISO IX, DA LEI N° 8.245/91. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRÓPRIO CRÉDITO LOCATÍCIO. 1. O art. 59, § 1o e inciso IX, da Lei 8.245/91, prevê a possibilidade de deferimento de liminar em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis, desde que o contrato esteja desprovido de garantia e seja prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Não é jurídico exigir que o locador, já onerado pelo não pagamento dos aluguéis, ainda tenha que pagar para reaver o imóvel sobre o qual pendem os aluguéis em aberto. Assim, permite-se que se tome por caução o crédito sobre o valor dos aluguéis em atraso, devidos pelo locatário, satisfazendo a exigência legal para obtenção do decreto de despejo. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365892, 07284062320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, constatado que o débito locatício perfaz a importância de R$ 15.919,45 (quinze mil novecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), quantia bem superior ao valor da caução, correspondente a R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), não há óbice para que seja admitida a substituição da garantia, por parcela no mesmo valor, a ser descontada no montante em atraso, o qual tem conteúdo econômico e pode fazer frente a eventual compensação do locatário, em caso de improcedência do pedido deduzido na inicial. Por conseguinte, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna impositivo o deferimento da tutela recursal provisória. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar, ao agravado, a desocupação voluntária do imóvel locado, sob pena de despejo, independente de caução, uma vez que os créditos do locador servirão como garantia, caso o pedido seja julgado improcedente, atendendo à teleologia da norma. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2023 às 19:22:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora